Tribunal: TJDFT
Processo: 0714895-95.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TRANSPORTE AÉREO. EMBARQUE. IMPEDIMENTO TEMPORÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Sobradinho que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral, decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo. Em seu recurso, pleiteia a majoração da condenação por dano moral, em razão da ampla difusão de ofensas e constrangimentos vivenciados pelas autoras quando a companhia aérea impediu o embarque delas.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a existência de elementos ensejadores da majoração do valor da condenação por dano moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Defiro às autoras o benefício da Gratuidade de Justiça, considerando as orientações da Nota Técnica 11/2023 do CIJDF.
6. Compulsado os autos, verifica-se que, embora o transtorno durante o embarque, em que alguns passageiros precisaram esperar por mais um momento para a conferência dos seus bilhetes aéreos, não se verifica rispidez, truculência ou destempero por parte dos funcionários que realizavam o embarque dos passageiros.
7. Na verdade, é possível ouvir do passageiro que grava o vídeo a fala do tipo: “quero é que demore muito este atendimento” ou “se necessário vou no lugar das bagagens, mas eu vou”. Por outro lado, ouve-se do atendente: “estou te tratando com educação, estou trabalhando”. De modo que em situações como esta exige-se paciência e urbanidade tanto por parte dos prestadores de serviço, quanto por parte dos consumidores, a fim de se evitar alvoroço desnecessariamente.
8. No caso das autoras, que também tiveram que aguardar por mais tempo pelo embarque, não se vislumbra elementos aptos a majorar a condenação por dano moral. Visto que a falha na prestação do serviço em relação a elas se deu porque elas portavam o bilhete aéreo completo e correto e um familiar delas já estava dentro da aeronave, o que gerou angústia momentânea, mas não porque houve total descaso ou desrespeito por parte da companhia aérea.
9. Portanto, o valor de R$ 1.000,00 para cada uma das autoras, fixado pelo Juízo de origem revela-se adequado e proporcional à situação vivenciada, sem necessidade de modificação.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.